Tribunal: TJMT
Processo: 1010188-12.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010188-12.2024.8.11.0002
EMBARGANTE: KARLA ROSSANA NEVES BARROS
EMBARGADO: INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do reclamante e deu provimento ao recurso do reclamado. O embargante alega omissão no julgado, pretendendo a modificação do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95; (ii) verificar se os embargos possuem caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. No presente caso, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, que apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões levantadas pelas partes.
5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sob o pretexto de omissão, revela mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
6. Embargos de declaração não se prestam para reanálise de provas ou revisão do conteúdo decisório, sendo limitados aos vícios expressamente previstos em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso. 2. A tentativa de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração configura mero inconformismo, não se prestando essa via processual para reanálise de provas ou revisão da decisão.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010188-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARLA ROSSANA NEVES BARROS - CPF: 002.347.521-81 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), PreviVag (Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande) (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), KARLA ROSSANA NEVES BARROS - CPF: 002.347.521-81 (RECORRIDO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRENTE), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025